Tribunal: TJSP
Processo: 1042601-49.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Desvio de função. Servidor titular do cargo de Carcereiro Policial. Exercício das atribuições do cargo de Investigador de Polícia. Pretensão ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos. Elementos dos autos que comprovam o desvio de função a partir da data da extinção do cargo de Carcereiro pelo Decreto Estadual no 59.957/2013. Diferenças devidas a

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Desvio de função. Servidor titular do cargo de Carcereiro Policial. Exercício das atribuições do cargo de Investigador de Polícia. Pretensão ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos. Elementos dos autos que comprovam o desvio de função a partir da data da extinção do cargo de Carcereiro pelo Decreto Estadual no 59.957/2013. Diferenças devidas a título de indenização. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 378 do STJ. Condenação que não pode abranger período posterior ao ajuizamento. Dano futuro e incerto. Sentença que julgou procedente a ação. Situação de ilegalidade a exigir correção. Redução da condenação. Termo inicial da extinção do cargo de Carcereiro Policial. Recurso da Fazenda do Estado parcialmente provido para reduzir a condenação e alterar a distribuição dos ônus da sucumbência. Recurso do autor não provido.